Tribunal: TJDFT
Processo: 0761857-60.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO CONSIGNADO. IMPROCEDÊNCIA LIMINAR. MATÉRIA PACIFICADA NA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PROVA DOCUMENTAL. TAXA MÉDIA DE MERCADO. MERO INDICATIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ABUSIVIDADE. PROVA PERICIAL DESNECESSÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou liminarmente improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de cartão de crédito consignado.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em estabelecer se há abusividade nos juros pactuados e/ou efetivamente aplicados que autorize revisão judicial do contrato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de tutela provisória não é conhecido porque deve ser formulado em petição autônoma dirigida ao Tribunal entre a interposição e a distribuição do apelo, conforme art. 1.012, § 3o, do CPC, o que inviabiliza sua análise.
4. O julgamento liminar de improcedência é cabível quando a matéria controvertida é exclusivamente de direito e se encontra consolidada em jurisprudência dominante, conforme art. 332 do CPC.
5. Os temas suscitados já se encontram pacificados em sede de recursos repetitivos do STJ, especialmente o REsp 1.061.530/RS, que ressalta a liberdade para estipulação de juros remuneratórios pelas instituições financeiras e autoriza revisão judicial apenas em situações excepcionais, mediante demonstração clara e concreta de desvantagem exagerada.
6. A mera cobrança de juros acima da taxa média de mercado não caracteriza abusividade, pois tal média funciona apenas como referencial e incorpora variações decorrentes do risco da operação, da metodologia da instituição financeira e do perfil do cliente.
7. No caso concreto, a recorrente não apresentou elementos técnicos capazes de comprovar discrepância substancial ou onerosidade excessiva, limitando-se a alegações sem suporte probatório idôneo.
8. A planilha apresentada pela recorrente indica que a diferença entre a suposta taxa de juros aplicada pelo banco requerido é inferior a 2% (dois por cento) em relação à taxa média, além de períodos em que houve aplicação de taxa inferior à do Bacen, o que afasta a tese de abusividade flagrante.
9. As condições contratuais, expressamente pactuadas, são claras e suficientes para afastar alegação de violação ao dever de informação, inexistindo indícios de cláusulas ocultas ou cobranças indevidas.
10. A produção de prova pericial é desnecessária, pois a controvérsia é de direito e já está suficientemente instruída com documentos capazes de formar convencimento, nos termos do art. 332 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:"1. A mera divergência entre a taxa de juros contratada e a taxa média de mercado não caracteriza, por si só, abusividade. 2. A revisão de cláusulas contratuais exige demonstração concreta de onerosidade excessiva e desvantagem exagerada, não verificada no caso.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.012, §3o, 332, I e II. CDC, arts. 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297. STJ, Súmula 382. STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, 2a Seção, j. 22/10/2008. STJ, REsp 1.821.182/RS, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, 4a Turma, j. 23/06/2022. STJ, AgInt no AREsp 1493171/RS, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, 4a Turma, j. 17/11/2020. TJDFT, Acórdão 2060294, 0704310-35.2025.8.07.0010, Rel. MARIA IVATÔNIA, j. 30/10/2025. TJDFT, Acórdão 2062073, 0705691-78.2025.8.07.0010, Rel. LEONOR AGUENA, j. 06/11/2025.